Tribunal: TJMT
Processo: 1019731-79.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019731-79.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMEIRE BRAGA BORGES - CPF: 034.320.961-60 (VÍTIMA), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), RONILDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 022.275.641-13 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS –
PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

Mantém-se a prisão preventiva decretada com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública em razão da possibilidade concreta de que o suspeito ofenda a integridade física e emocional da vítima, bem como para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente aplicadas e descumpridas.

Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva se as circunstâncias que envolvem o fato, aliadas à gravidade concreta do delito, demonstram ser insuficientes para a consecução do efeito almejado.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste nos autos os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, tirado de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
Ronildo José dos Santos
, supostamente pela prática do crime descrito no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 e artigo 129, §13º do CP.

O impetrante sustenta o constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente, posto que inexiste os requisitos previsto no artigo 312, do CPP, já que não oferece riscos à ordem pública, pois é detentor de bons antecedentes, possui residência fixa, trabalho lícito e com registro na CTPS.

Por fim, requer o deferimento liminar, para que seja concedida a liberdade provisória do paciente, e, subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva em medidas cautelares alternativas.

A liminar foi indeferida (Id. 180250156).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 181060157).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 182876154, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, o impetrante sustenta ilegalidade da prisão preventiva,
posto que inexiste os requisitos, previsto no artigo 312, do CPP, já que não oferece riscos à ordem pública, pois é detentor de bons antecedentes, possui residência fixa, trabalho lícito e com registro na CTPS.

Pois bem.
A ordem merece ser
denegada.

Isso porque, denota-se que não ficou comprovado o constrangimento propalado na exordial, pelos motivos que passo a expor.

A prisão preventiva do paciente, decretada em 20/08/2023, está fundamentada na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e no bom andamento da instrução criminal, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade da vítima, tendo em vista que mesmo ciente e advertido sobre a necessidade de cumprimento das medidas protetivas, não só desobedeceu à ordem de afastamento, como também a agrediu fisicamente.

Vejamos trecho do
decisum:

“Diante das circunstâncias particulares envoltas ao caso concreto, entendo necessária a decretação da segregação cautelar do réu, por estarem presentes os requisitos e os fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal, e o bom andamento da instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

(...)

Não obstante, o requerido demonstrou que as medidas diversas da prisão não são suficientes para garantir a segurança da vítima.” (Id 126587465 – Autos n 1001059-14.2023.8.11.0100)

Como se verifica, em 06/08/2023 deu-se início uma discussão entre o paciente e a vítima, donde foi ameaçada com uma faca e, portanto, requereu fossem fixadas as medidas protetivas em seu favor, nos autos nº 1001020-17.2023.8.11.0100, tendo o juízo concedido e determinado que:

“o requerido não se aproxime da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 200 metros;

Que o requerido não mantenha contato com a ofendida;

Que o requerido não frequente a residência e/ou local de trabalho da ofendida” (Id 125397936)

Ocorre que, embora devidamente ciente da proibição, o acusado no dia 20/08/2023, foi até a casa de Nivaldo, genro da vítima, onde ela estava junto com sua filha e ao se aproximar dela, agarrou em seu pescoço e a jogou no chão, tentando enforcá-la, tendo sido separada pelo genro, sendo que as lesões corporais ficaram demonstradas por meio do Laudo de Exame de Lesões Corporais juntado no Id 126824973, dos Autos nº 1001066-06.2023.8.1.0100.

Portanto, o
periculum libertatis
está demonstrado através da necessidade de se resguardar a ordem pública, em especial a integridade física e psíquica da vítima, que se justifica em razão da gravidade dos fatos até então apurados.

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da integridade física da vítima, uma vez que nem mesmo a aplicação das medidas protetivas se mostraram suficientes para sanar a reiteração da prática delitiva, a demonstrar a periculosidade do paciente e a necessidade de ser mantido constrito.

Ademais, a análise quanto a suposta ausência de provas acerca da ocorrência ou não do descumprimento das medidas protetivas impostas em favor da vítima,demandaria incursão no conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via eleita.

A propósito, a Turma de
Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 42 sedimentou o entendimento no sentido de que: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Importante ressaltar que
em se tratando de delito de violência doméstica, a palavra da vítima, até prova em contrário, possui especial relevância, especialmente quando coerente, como no caso dos autos.

Destaque-se, ainda, que o presente caso se adequa aos comandos da Lei n. 11.340/06, em especial ao prescrito na norma do seu artigo 20, que prevê a possibilidade de decretação da prisão preventiva em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, de modo que embora a pena máxima dos delitos imputados ao paciente seja inferior a 04 (quatro) anos e, de detenção, o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, dispõe que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

A corroborar tal entendimento, trago à colação precedente desta Câmara,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPOSTA PRÁTICA DE VIAS DE FATO (ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS) E
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA). ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA.
DECISÃO QUE SE MOSTROU FUNDAMENTADA NA MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA, ALÉM DE GARANTIR A PRÓPRIA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS
. ALMEJADO RECONHECIMENTO DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE OUTROS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA CRIMINOSA. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCABÍVEL NO RITO SUMARÍSSIMO DESTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL.
ORDEM DENEGADA. 1. No presente caso, a prisão preventiva se mostra adequada e devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para se assegurar a integridade física e psíquica da vítima, além de garantir a própria execução das medidas protetivas de urgência deferidas, visto que em menos de 01 (uma) semana já cometeu delito de idêntica natureza por 02 (duas) vezes contra a mesma vítima, tendo sido preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva, posteriormente sido concedida liberdade provisória, além de que o beneficiário responde a diversos procedimentos da mesma natureza – crimes de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar (1000633-49.2021.811.0107; 1000001-86.2022.811.0107 e 0006014-63.2018.811.0040), o que demonstra a reiteração de condutas criminosas, não havendo que se falar em ausência de fundamentação ou dos requisitos autorizadores da medida. 2.
“Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (...) (AgRg no RHC 158.043/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).
3. Quanto a suposta inexistência de provas da autoria delitiva do réu no que tange à ameaça ou violência em desfavor da vítima, sabe-se que (...) “O enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.” (...) (AgRg no HC n. 727.242/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).” (N.U 1003560-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023) (destaquei)

Por fim, é
pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Assim, motivada a indispensabilidade da prisão preventiva na correspondência com condição autorizadora do art. 312, do Código de Processo Penal, não caracteriza coação ilegal, observadas as peculiaridades do caso concreto, devendo ser mantida a segregação cautelar, para garantir a integridade da vítima.

Ausente, portanto, o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023